Tribunal: CARF
Processo: 10980.903973/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903973/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMSD TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente
de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração
Tributária. Por outro lado, não havendo comprovação do erro de fato por parte
do interessado, não é possível proceder à retificação suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou PERDCOMP,
no qual o interessado declara quitação de débitos próprios através de crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL (estimativa mensal).
O Despacho Decisório não homologou a compensação, pois foram localizados
pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados em PERDCOMP.
Assim, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese que: a) A compensação estaria correta, na forma do art. 74 da Lei n. 9430/96, vez que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903973/2015-54
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

compensou saldo negativo ao final do ano-calendário contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os
valores antecipados ao longo do ano, identificando que pagou mais tributo do que deveria, e; b)
que tal valor pode ser compensado nos termos do art. 6o da referida lei.
Contudo, o Acórdão da DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que o contribuinte, embora alegue possuir crédito de saldo
negativo e de que o utilizou para compensação, nos termos da Lei 9430, justificou apenas
questões sobre a possibilidade de utilização do alegado crédito, sem anexar informações quanto
ao PERDCOMP.
Em análise ao PERDCOMP referido, a DRJ entendeu que, observando a DCTF do
período, apesar de retificado espontaneamente, consta que o débito de CSLL estaria confessado e
em vigor, e, portanto, totalmente vinculado ao referido débito que se pretendia compensar. Por
isso, o Acórdão manteve o Despacho Decisório, em seu inteiro teor.
Nada obstante, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando e
renovando os argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, e requerendo o
seguinte: a) que seja reconhecida o presente e tempestivo recurso voluntário ao CARF; b) a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento, visto Código Tributário
Nacional, artigo 151, III; c) que sejam analisados os documentos anexos do processo, em
especial os documentos juntados na impugnação (manifestação de inconformidade) e que são
fundamentais na análise de direito; d) devido à complexidade técnica do processo, que o
processo seja encaminhado para análise técnica da CONTADORIA da RFB ou órgão semelhante
que seja de apoio técnico conforme Regimento Interno do CARF; e) que seja intimado o
contribuinte para optar pela sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II do Regimento
Interno do CARF; f) presentes os requisitos, que sejam acatados os argumentos formulados, para
o fim específico para que seja homologada a compensação do crédito original realizada.
Após, os autos foram remetidos ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata o presente processo do Perdcomp 25205.72673.280213.1.3.04-
0484, no qual o Interessado declara quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL-cód. 2484 (estimativa mensal), conforme tabela
abaixo:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl. 2,
pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PERDCOMP, conforme tela abaixo:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

De sua parte, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, por
entender que a interessada arrazoou tão somente questões versando sobre a possibilidade da
utilização do alegado crédito. Apesar de não ter inserido na sua peça de defesa informações
quanto ao PERDCOMP, anexou à fl. 26 cópia do DD sob análise (que se encontra à fl. 02):
7. Todavia, o perdcomp em análise refere-se a pagamento de CSLL cód. 2484
(estimativa mensal) referente ao PA 31/01/2012, e, segundo consta da DCTF do
período, apesar de retificada espontaneamente, em 29/08/2014, o débito de CSLL cód.
2484, confessado e em vigor, foi de R$ 326.734,94, estando o DARF referente ao
pagamento sob análise totalmente vinculado ao referido débito, conforme telas abaixo:

Em seu recurso, o contribuinte sugere que sejam ajustadas as declarações,
transformando ou incorporando a PERD/COMP alvo deste manifesto em um pedido de “saldo
negativo de CSLL” ao invés de “pagamento indevido ou a maior”. Tal procedimento de
retificação não é possível diretamente pelo contribuinte, haja vista que a PERD/COMP de saldo
negativo de CSLL ano 2012 já foi homologada pela Receita Federal.
Alega ainda que que a empresa tinha um crédito de Saldo Negativo de CSLL para
o ano calendário 2012, conforme demonstrado na DIPJ 2013 (ficha 17 – anexa) e efetivou a
compensação deste crédito com dois tipos de PER/DCOMP, sendo ele Pagamento Indevido ou a
Maior de Saldo Negativo de CSLL, quando o correto era correlacionar todas com Saldo
Negativo de CSLL. Não cabe mais ao contribuinte executar tal retificação, por impossibilidade
devido à homologação já ocorrida da declaração PER/DCOMP de Saldo Negativo de CSLL
(no196314204317091417033604, retificadora da no 374449582128021313030191), restando
assim a impugnação como forma de garantir o crédito legitimamente existente.
Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, mas igualmente manteve
semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.

A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP na hipótese de inexatidões materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite temporal
para a retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos arts.
77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial ou
ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

documento retificador. Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para
retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo admissível
sua retificação.
Além disso, vale lembrar da inteligência da Súmula 175 do CARF:
Súmula CARF no 175Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.014 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903973/2015-54

No caso concreto, contudo, a Recorrente não apresenta qualquer documento
capaz de embasar suas alegações, não se desincumbindo do ônus de demonstrar eventuais
equívocos materiais.
Neste sentido, entendo que não há como atender a pretensão recursal.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 95
DF CARF MF
Original